Tribunal: TJSP
Processo: 1003492-47.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CONSÓRCIO – Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de extinção do processo sem resolução de mérito – Consórcio e seguro prestamista contratados em nome da filha da autora – Impossibilidade de defender direito alheio em nome próprio – Inteligência do art. 18 do NCPC – Ilegitimidade ativa reconhecida – Sentença mantida – Recurso desprovido, e majorados os honorários

Ementa:
CONSÓRCIO – Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de extinção do processo sem resolução de mérito – Consórcio e seguro prestamista contratados em nome da filha da autora – Impossibilidade de defender direito alheio em nome próprio – Inteligência do art. 18 do NCPC – Ilegitimidade ativa reconhecida – Sentença mantida – Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11).